Tribunal: TJES
Processo: 5001094-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE ARAUJO GOMES
RECORRIDO: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
5001094-17.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: VERA LUCIA DE ARAUJO GOMES

EMBARGADA:
MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR DO ACORDÃO:

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente em face do acórdão que
não conheceu o
recurso interposto em razão da deserção, tendo em vista que a parte foi intimada para comprovar a assistência judiciária gratuita, e não se manifestou no prazo
determinado
.

Os embargos opostos possuem a finalidade de

sanar
contradição/
erro
, afirmando que
a
Certidão de id 2320526, está equivocada quanto a tempestividade da manifestação,
pois a mesma se deu no último dia do prazo
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

E
m que pese as alegações recursais, se reconhece que de fato houve
equívoco na certidão de ID

2320526, pelas razões a seguir apresentadas.

Na data do dia 09 de fevereiro de 2022 foi proferido despacho determinando a intimação da recorrente/embargante para comprovar a assistência gratuita.
A

intimação eletrônica foi expedida no dia 15.02.2022, sendo o prazo para manifestação até o dia 09.03.2022, conforme print que segue.

Colhe-se ainda que o próprio sistema do PJE, nos autos do processo,
no dia 10 de março de 2022 movimentou o processo afirmando que o prazo para a parte se manifestar decorreu no dia
09
.03.2022.

Sendo assim, se observa que de fato a certidão de ID
2320526
equivocadamente certificou que a manifestação da autora de ID
2254519
fora protocolada fora do prazo, haja vista que tal manifestação se deu no último dia do prazo.

Sendo assim,
houve a manifestação da parte autora apresentando os seus contracheques, razão pela qual
conhece dos embargos interpostos, dando-lhe provimento para o fim de
anular o acórdão de ID 2607569, pelas razões acimas apresentadas.

Ante o exposto, com base na teoria da causa madura, passa-se para a análise do recurso inominado interposto.

Trata-se de recurso
inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação,
ante a legalidade dos descontos efetuados, tendo em vista
que
o
plano de pecúlio individual contratado possui prazo de validade indeterminado.

Nos termos do recurso a recorrente entende que os descontos realizados em sua conta devem ser cessados, alegando que o contrato já foi finalizado, pugnando ainda a restituição dos danos materiais e condenação em danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade o recurso apresentado
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente VERA LUCIA DE ARAUJO GOMES pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Defere-se o benefício
da Justiça Gratuita, eis que conforme se mostra pelos contracheques do recorrente, este não possui condições de arcar com as custas processuais

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora
realizou contrato com a requerida com
última
parcela no dia 21 de julho de 2008. Acontece que as parcelas continuaram sendo descontadas de sua conta. Tentou resolver o problema de forma extrajudicial, não logrando êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A ré/recorrida, por sua vez, afirma que a autora contratou Plano de pecú
l
io individual por tempo indeterminado, e que a data em que a autora afirma que seria o último dia do pagamento, na realidade, trata-se do prazo de carência.

A recorrente/autora afirma que não foi devidamente informada, pois entendeu que o pagamento do contrato se enceraria no dia 21.07.2008, e não que a data se tratava do prazo de carência do contrato.

Analisando-se as documentações apresentadas nos autos se observa que não assiste razão ao alegado pela autora, haja vista que de fato a data indicada seria a data da carência do contrato, pois conforme cláusula contratual, a carência possui período de 24 meses, que se encerraria na data do dia 21.07.2008.

E com efeito, embora a autora alegue
que a r. sentença não levou em consideração o pedido de cancelamento do contrato no procedimento do Procon,
na inicial não foi pedido o cancelamento/rescisão do contrato, sendo

a o pedido de cancelamento do débito/cobrança e declaração da inexistência de relação jurídica.
Não se pode julgar além do que fora pedido na inicial.

Sendo assim, considerando que o contrato é válido, bem como não houve nenhum pedido de rescisão/cancelamento, os descontos se deram de forma válida.

Por outro lado,
em relação ao erro da
certidão de ID 1912414, que certifica que a autora foi devidamente intimada e não se manifestou
do
mandado de citação para
a apresentação de
documentos que comprovassem os descontos indevidos supostamente efetivados.

Ainda que se reconheça que de fato tal certidão se deu de forma equivocada, pois, conforme o mandado de ID 1912411,
de fato o oficial e justiça
não logrou êxito em intimar a autora, tal equívoco não apresenta nenhum
prejuízo
para a parte,
pois
conforme já apresentado acima, os descontos foram feitos de forma devida.

Em relação aos danos materiais, tendo em vista que os descontos se deram de forma válida,
sendo tal situação
mero aborrecimento, mero transtorno
a autora
,
não
se reconhece a lesão imaterial e dever de indenizar.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência econômica, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.